Tribunal: TJPA
Processo: 0039833-82.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039833-82.2010.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: ANIPARA COMERCIO ATACADISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa. A parte autora foi intimada pessoalmente a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, mas não se manifestou no prazo legal, resultando na prolação da sentença de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo, por abandono da causa e ausência de manifestação da parte autora, deve ser mantida, considerando a alegação de intimação pessoal irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa ocorre quando a parte autora deixa de promover os atos processuais por mais de 30 dias, sendo necessária a intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4.

No caso, as intimações foram realizadas de forma válida e regular, mediante portal eletrônico, não havendo irregularidade no procedimento de intimação.

5.

A ausência de manifestação da parte autora, após ser devidamente intimada, configura o abandono da causa e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abandono da causa pelo autor, após intimação pessoal válida e ausência de manifestação, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

2.

A intimação pessoal da parte autora, realizada de forma eletrônica, é suficiente para cumprir o requisito do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível n. 0912411-76.2019.8.12.0001, TJMS, 1ª Câmara Cível, Rel.: Juiz Waldir Marques, j. 20/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO

PARÁ - FASEPA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos dos
Embargos à

Execução
movido em face de
ANIPARA COMÉRCIO ATACADISTA,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o abandono da causa, nos termos DO ART. 485, III, do CPC,
in verbis

(id. 20535474):

“(...) No caso dos autos, verifico que a parte autora, intimada para demonstrar interesse no prosseguimento do feito, nada dispôs no prazo legal que lhe foi concedido, conforme certificado no ID 108173381
.
Patente, pois, a falta de interesse que justifica a extinção prematura do processo.

(...)

Dispositivo.

Assim,
JULGO EXTINTA
a presente ação
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Fica autorizado, desde já, o desentranhamento das peças que constam no presente feito e sua devolução à parte interessada, caso assim requeira.

Sem custas, nem honorários. (...)
”

Inconformada, a FASEPA interpôs o presente recurso de apelação (id. 20535475).

Em suas razões, aduz que
de forma absolutamente equivocada, foi certificada ausência de manifestação por parte da apelante, porém, em nenhum momento do processo se verifica que, de fato, houve intimação pessoal do representante legal da recorrente.

Argui que de acordo com os expedientes contidos nos autos eletrônicos, houve tão somente a publicação do referido despacho no Diário de Justiça, o que é insuficiente para caracterizar a intimação pessoal da Apelante.

Assevera que
ainda que o autor tenha deixado de promover determinada diligência, não poderá o magistrado extinguir de imediato o processo sem resolução do mérito, sem antes determinar previamente a sua intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de 05 dias, ainda que o autor seja ente da fazenda pública.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, devolvendo-se os autos ao juízo de origem, a fim de que seja prolatada sentença de mérito, ou ainda, em atenção ao princípio da celeridade processual e considerando que não há mais provas a serem produzidas, que seja aplicada a teoria da causa madura, julgando-se desde logo o mérito da demanda.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 20535479.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 20808032).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

No caso ora em análise, a FASEPA – Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará ajuizou Embargos à Execução de Titulo Extrajudicial na ação movida por Anipara Comércio Atacadista.

Ao receber a inicial, o Juízo singular determinou a citação do embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 dias (id. 20535462), todavia, apesar de devidamente intimada a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de id. 20535464 – pág. 3.

Os autos físicos foram digitalizados e as partes intimadas para tomarem conhecimento da migração do processo, porém, não se manifestaram acerca do ato ordinatório referido.

Tendo em vista o silencia da parte autora no cumprimento da diligência de migração dos autos, em despacho de id. 20535470, o magistrado a quo determinou a intimação pessoal da FASEPA, para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC.

No entanto, novamente a parte autora não se manifestou, conforme certidão de id. 20535472.

Em seguida, fora prolatada a sentença ora guerreada.

Sobre o abandono da causa, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, III,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O § 1º do citado artigo, por sua vez, estabelece que “o juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Acerca do dispositivo
citado
, oportuna a lição doutrinária de Humberto Theodoro Júnior:

“
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressa e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promover os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

A extinção, de que ora se cuida, pode dar-se por provocação da parte ou do Ministério Público, e, ainda, pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistido a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome curso normal. (Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 352).
”

Pois bem.

Pela análise do dispositivo em questão, observa-se que o CPC indica como circunstância caracterizadora do desinteresse da parte a inércia subsequente à intimação onde conste a advertência sobre a extinção
(art. 485, III, §1º).

Apenas em duas circunstâncias a inércia do exequente nos fluxos dos atos do impulso oficial não permite considerar o abandono. Ambas estão descritas no art.
40
da
LEF
.

Na primeira, o insucesso da citação não pode ser considerada em razão de uma única diligência, afinal o Juízo só imprime outras vias "se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal" (art.
8º
,
III
, da
LEF
). A situação não se aplica ao caso ora em análise.

A outra, que permite longa interrupção até a implementação do interstício da prescrição intercorrente, é a inexistência de bens para responder pela dívida, o que também não se aplica aqui.

Com efeito, antes de proferir sentença terminativa, o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte omissa, a fim de que supra a falta em 05 dias, nos termos do
§ 1º
do artigo
485
do
CPC
.

In casu
,
o magistrado
a quo
observou a norma e determinou a intimação pessoal da parte autora para que, em 5 (cinco) dias, promovesse o regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Pelo histórico dos acontecimentos processuais, observa-se que não foi a primeira vez que a Fasepa deixou de se manifestar nos autos, apesar de devidamente intimada para tanto.

Na primeira vez, intimada para se manifestar sobre a digitalização e migração dos autos para o sistema PJE, a embargante se manteve inerte.

Na segunda oportunidade, intimada pra manifestar interesse no prosseguimento do feito, com advertência expressa acerca da pena de extinção e arquivamento do processo, também não apresentou manifestação.

Vale ressaltar que, diferentemente do que alega a recorrente, as intimações ocorreram de forma válida e regular. Nos termos do artigo
183
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, a intimação pessoal da União, Estados, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico , tal como se deu no caso concreto.

Em resumo, o feito não teve desenvolvimento regular por inércia da embargante, o que persistiu inclusive depois de ser chamada com advertência sobre a consequência de sua omissão.

Dessa forma, correta a extinção do processo por abandono por restarem evidenciadas as circunstâncias do inciso III do art. 485, quais sejam, transcurso de mais de trinta dias sem que a parte autora tenha promovido os atos e as diligências necessárias ao regular andamento do processo e, ainda, intimada pessoalmente para tanto, nada fez dentro dos 5 (cinco) dias concedidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - CREDOR QUE DEIXOU DE DAR ANDAMENTO À DEMANDA APÓS REITERADAMENTE INTIMADO - NOVA INTIMAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ COM A RESSALVA DE QUE A INÉRCIA ACARRETARIA A EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO - ABANDONO CONFIGURADO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de
Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo. In casu, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes. Recurso não provido. (TJMS.
Apelação Cível n. 0912411-76.2019.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Rel.: Juiz
Waldir Marques
, j: 20/03/2023, p: 21/03/2023)

Nesse diapasão, a sentença
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
FASEPA
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
dezembro
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024